Tribunal: TJDFT
Processo: 0751104-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0751104-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON SIPRIANO OLIVEIRA AGRAVADO: EURIPEDES SIPRIANO OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Indefiro o pedido de intimação pessoal da parte, pois cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo incabível transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 4 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator